Tribunal: TJDFT
Processo: 0702682-83.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NEGATIVA PARCIAL DE COBERTURA. DEMORA NA AUTORIZAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO.
1. Se a parte apresentou fundamentos que se contrapõem ao que foi decidido na sentença recorrida, mostra-se cumprido o requisito do art. 1.010, inciso III, do CPC. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.
2. Os danos morais são devidos quando se verifica que ocorreu ofensa ao direito da personalidade, capaz de lesionar o nome, boa fama, honra, imagem, vida privada, integridade física, ou mesmo causar padecimento íntimo à parte. Do contrário, não há de se falar em danos morais.
3. Apelo não provido.